Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
DECISÃO Em face do disposto no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, e diante da atuação de natureza decisória que outrora proferi no id 13389389, em 15/10/2013 e 11/12/2013, inclusive com larga atuação na condução do processo, pág. 19, afirmo a situação objetiva de IMPEDIMENTO para atuar no julgamento do recurso. Retornem os autos à d. Secretaria da Turma para redistribuição. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator